Tribunal: STF
Processo: AI 366723
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
        Acórdão, ademais, que se encontra suficientemente
fundamentado, tendo sido conferida à parte a prestação jurisdicional
adequada, embora em sentido contrário aos seus interesses.
        Agravo desprovido.